Tribunal: STF
Processo: ARE 1471263
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 598.365. TEMA 181.  AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006). INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO REVISIONAL. INSURGÊNCIA QUE OBJETIVA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006 PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 28 DA MESMA LEI OU APLICAR A FRAÇÃO MÁXIMA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR, VIA REVISÃO CRIMINAL, A REANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO QUANDO JÁ FORAM OBJETO DE EXAUSTIVO DEBATE POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÍTIDA INTENÇÃO DE TORNAR COLEGIADO UMA TERCEIRA INSTÂNCIA RECURSAL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO REALIZADO PELA TERCEIRA CÂMARA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI e LV, da Constituição Federal.



    A defesa sustenta que “a orientação cega de que a revisão criminal não é permitida para reapreciação de matérias já analisadas pelo Tribunal” não pode ser aplicada como regra absoluta. 



    Narra que “a douta sentença a quo compreendeu pela desclassificação da conduta atribuída ao Recorrente para aquela disposta no art. 28 da Lei de Drogas e, após recurso de apelação criminal pelo Ministério Público catarinense, foi que o Tribunal de Justiça entendeu pela condenação pelo delito de tráfico, atribuindo uma pena correspondente”.



    Sustenta que “o contexto fático-probatório não se mostra tão seguro assim, sendo que a decisão do Tribunal catarinense partiu de recurso manejado pelo Ministério Público, em situação que não houve viabilidade de análise da decisão de segunda instância”.



    Requer seja determinado “ao Tribunal de Justiça catarinense o conhecimento e julgamento da revisão criminal proposta”, ou, subsidiariamente, “concessão de habeas corpus de ofício, consoante inteligência do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral e não o admitiu no que tange às demais matérias, por entender deficiente a preliminar de repercussão geral e que não havia interesse de agir por parte do recorrente. 



    Interposto agravo interno em face da negativa, em parte, do apelo extremo pela sistemática da Repercussão Geral, o Tribunal a quo desproveu o recurso. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a controversa sobre os pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de cortes diversas (revisão criminal, in casu), não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, o qual possui a seguinte ementa:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.”



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente